Tribunal: TJBA
Processo: 0537005-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537005-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE SANTIAGO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURO DE AZEVEDO MENEZES, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA PELAS APELADAS. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A TRÍPLICE IDENTIDADE (MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) ENTRE AS DUAS AÇÕES. EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, V, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.

0537005-25.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante,
MICHELE SANTIAGO DA SILVA
e Apelados,
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA S/S (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX) e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA-02